Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-98.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 01.728.500/0004-50 (AGRAVADO), LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA - CPF: 509.460.561-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONO CARLOS DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002089-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA, LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE DETERMINOU A APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS COM BASE EM CLÁUSULA QUE IMPÕE MULTA COMPENSATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

I -
Ainda que o magistrado singular tenha mencionado os dispositivos contratuais relativos ao inadimplemento como motivação para a rescisão do contrato, não houve condenação ao pagamento da multa contratual, mas, sim ao pagamento dos prejuízos causados ao exequente, os quais deveriam ser apurados por meio de liquidação de sentença
.

II –
Quisesse o julgador condenar os executados ao pagamento da indenização pactuada nas cláusulas 10; 10.1; 10.2 e 10.3 (multa compensatória), teria expressamente consignado em sua decisão, mas isso, ao contrário do que afirma a agravante, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002089-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA, LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 11395-20.1999.811.0041, por ela manejado em face de
POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA
,

LEILA MARIA ASSUMPCAO DE ALMEIDA
e
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA,

acolheu em parte a manifestação da parte executada, ora agravada, e tornou nulos os atos processuais realizados a partir do requerimento do cumprimento de sentença, determinando, por consequência, que a agravante adeque o procedimento à liquidação por arbitramento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, aduz a agravante que a sentença pode ser liquidada por simples cálculos, sem necessidade de passar por uma fase de liquidação, pois o título judicial é claro e expresso ao mencionar as cláusulas 4.8; 9; 10; 10.1; 10.2 e 10.3, pelas quais as partes pré-fixaram como seriam apuradas as perdas e danos.

Sustenta que a liquidação da sentença por arbitramento determinada pelo juízo
a quo
somente seria aplicável se não houvesse o
decisum
executado acolhido a cláusula penal compensatória pactuada pelas partes no contrato, o que não é o caso dos autos.

Alega, ainda, que o recomeço do cumprimento de sentença, com a apuração dos prejuízos através de liquidação por arbitramento, demandará além de tempo, maiores despesas processuais, o que não se pode admitir.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (
34165498)
.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 37496967, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002089-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela requerida, ora agravada, para anular os atos processuais realizados a partir do requerimento do cumprimento de sentença, determinando, por consequência, que a exequente, ora agravante, adeque o procedimento à liquidação por arbitramento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Pelo que dos autos consta, a sentença julgou procedente os pedidos da exequente/agravante e condenou os réus/agravados ao pagamento dos prejuízos causados àquela em razão do inadimplemento destes, consignando que tais prejuízos seriam apurados por meio de liquidação de sentença.

Leia-se, a propósito, o dispositivo da sentença recorrida:

“
Assim sendo, considerando o teor das cláusulas, 4.8; 9; 10; 10.1; 10.2 e 10.3, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, decretando a rescisão do contrato relativo ao Posto localizado em Cuiabá-MT, determinando, por conseguinte, a imediata reintegração da autora nos equipamentos objeto do comodato, e
ainda condenando os réus no pagamento dos prejuízos causados à requerente em decorrência do inadimplemento,
cujo valor será apurado em futura liquidação de sentença
”.

Ocorre que, por ocasião do cumprimento de sentença, a exequente, ora agravante, apresentou planilha de débito tendo como valor devido o cálculo da multa contratual, sob o argumento de que as partes haviam pré-fixado nas cláusulas 10; 10.1; 10.2 e 10.3 como seriam apuradas as perdas e danos, o que destoa do comando sentencial exarado pelo juízo de base.

Com efeito, ainda que o magistrado singular tenha mencionado os dispositivos contratuais relativos ao inadimplemento como motivação para a rescisão do contrato, não houve condenação ao pagamento da multa contratual, mas, sim ao pagamento dos prejuízos causados ao exequente, os quais deveriam ser apurados por meio de liquidação de sentença.

Nesta toada, impende consignar que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada, consoante preceitua o art. 504 do Código de Processo Civil.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Tribunal a quo concluiu ser inviável a inclusão na perícia contábil da fase de liquidação das contas correntes não abrangidas na parte dispositiva da sentença transitada em julgado. 2.
O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC
. 3.
Inexistindo determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado acerca das contas-correntes referidas pela parte agravante, não podem estas ser objeto de liquidação por ensejarem violação à coisa julgada
. 4. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp 384.553/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) (g.n)

Ademais, quisesse o julgador condenar os executados ao pagamento da indenização pactuada nas cláusulas 10; 10.1; 10.2 e 10.3 (multa compensatória), teria expressamente consignado em sua decisão, mas isso, ao contrário do que afirma a agravante, não ocorreu.

Por tais fundamentos,
deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020